Tribunal: STF
Processo: AI 526737
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA:CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE
   CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE.
   ICMS. CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO
   REDUZIDA. FENÔMENO EQUIVALENTE À ISENÇÃO PARCIAL.
PROCESSUAL
   CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO.
   FUNDAMENTO QUE TERIA SIDO CONFIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
1. Por ocasião do
   julgamento do RE 174.478 (red. p/ acórdão min. Cezar Peluso,
   Pleno, DJ de 10.09.2005), o Supremo Tribunal Federal considerou
   que o benefício fiscal de redução da base de cálculo
   equiparava-se à figura da isenção parcial, atraindo a vedação
   posto no art. 155, § 2º, II, b da Constituição.
2. O acórdão
   recorrido se assenta em fundamento de natureza constitucional
   (art. 155, § 2º da Constituição), dado que a orientação
   predominante então formada considerou que a lei ordinária não
   poderia limitar o direito constitucional à vedação da
   cumulatividade. Descabe cogitar, portanto, de argumento
   infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão
   recorrido.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega
   provimento.